Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-61.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003538-61.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL SEBASTIAO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 292.938.981-87 (APELADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), HELTON TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 298.515.481-20 (APELADO), SIRLEY GYZELA CONCEICAO - CPF: 594.402.011-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE PRAÇA PÚBLICA- ALTERAÇÃO A ESTRUTURA FÍSICA E ESTRUTURAL DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA – DANO MATERIAL - CARACTERIZADO– DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Havendo prova da existência do dano perpetrados pelos Apelados, que ocuparam indevidamente, alterando a estrutura FÍSICA E ESTRUTURAL dos imóveis da Prefeitura, localizados na praça do bairro, com a instalação de bares e lanchonetes, devem os Apelados revéis serem condenação em danos materiais.

2. Além da ocupação indevida, para fins comerciais, do bem de uso comum do povo, a população foi privada de usufruir do espaço público, deixando a área verde de exercer os serviços ecossistêmicos a ela pertinentes.

3. Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade..(N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Sustenta o
Parquet
, que a “ocupação da área verde existente por particulares, implica em danos ao meio ambiente urbano, consistentes em prejuízos às funções e serviços ecossistêmicos geralmente prestados por elas, e no óbice ao gozo de direitos fundamentais essenciais à população, pois são utilizadas como local de recreação e lazer”.

Ressalta ainda, que haja a reparação
in natura e in situ
do meio ambiente degradado, dever-se-á analisar e fixar o valor a ser compensado em decorrência do dano ambiental, sob a modalidade do “lucro cessante”.

Alega que o valor fixado, a título de dano moral, não atende o caráter pedagógico, devendo ser majorado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada. (ID 76604485).

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação interposto, conforme demonstra certidão de decurso de prazo nos autos. (ID 76604488).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 24/08/2020, que julgou parcialmente os pedidos contidos na exordial, para determinar aos apelados:

[...]1) a obrigação de não fazer, consistente em se abster de ocupar quaisquer áreas de uso comum do povo, ou causar qualquer degradação; e 2) a obrigação solidária de indenizar, a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado o Ministério Público apresentou apelo, pleiteando a reforma da sentença, para que seja os Apelados sejam condenados à reparação
in natura
do dano ambiental, bem como majorado o dano moral coletivo fixado.

Consta dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil n.002479.0005/2014, para apurar ocupação irregular de empreendimento comercial na Praça do bairro Cidade Verde, localizado à Avenida Generoso Malheiros.

Em visita
in loco,
juntamente com agentes da Secretária do Meio Ambiente., oportunidade que notificaram Manoel Sebastião Pinto de Oliveira, Helton Teixeira da Cunha e Sirley Gyzela Conceição, por utilizarem de forma indevida a praça, com cadeiras, mesas e venda de espetinho, impedindo a realização de feira comunitária durante a semana (id.id.76604478-págs.36/42).

A investigação culminou com o ajuizamento da ação civil pública, contendo os seguintes pedidos:

a)desocupação da praça central do bairro Cidade Verde;

b)demolição das construções indevidas e remoção dos entulhos;

c)obrigação de não fazer e,

d)indenização de reparar o dano ambiental

Previamente, os autos foram remetidos à Central de Conciliação, tendo a mediação restado inexitosa.

Devolvidos os autos, à vara Especializada do Meio Ambiente, os Apelados não apresentam defesa, sendo decretada a revelia.

Posteriormente, aportou sentença tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:.

[...]

No caso, o dano coletivo é decorrente do tempo que os requeridos ocupam indevidamente o bem de uso comum do povo – praça central – e priva de sua fruição pela coletividade, de modo que a sua indenização não é para o dano especificamente a ser reparado, no caso mediante a demolição das construções realizadas no bem de uso comum no povo, com a consequente retirada de todo entulho resultante, devendo ser-lhe dada correta destinação final, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição. Ademais, merece registro que, a partir dos dispositivos já mencionados no presente decisum, quais sejam, art. 225, §3o, da Constituição da República e arts. 3o, inciso IV e 14, §1o, ambos da Lei Federal n. 6.938/81, no caso em análise conclui-se como sendo solidária a obrigação dos infratores e poluidores de reparar o dano ambiental em favor da sociedade. Todavia, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requereu que os valores sejam apurados em perícia, pelo juízo ou em liquidação de sentença. Com efeito, insta salientar que, na presente Ação Civil Pública que visa tutelar o meio ambiente, diante da falta de critérios objetivos para fixação da indenização pecuniária, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base no princípio da razoabilidade, intimamente ligado ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta a adequação e a proporcionalidade estrita, uma vez que de difícil quantificação, pois envolve diversas variáveis. Frise-se que o valor a ser arbitrado deve constituir reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor sempre com vistas a desestimular a transgressão das normas ambientais. Destaca-se ainda que, muito embora o princípio da razoabilidade não se encontre expressamente previsto na Constituição de 1988, podemos encontrá-lo implicitamente em alguns dispositivos e assim aplicar em qualquer ordenamento jurídico, inclusive no Direito Ambiental. Destarte, entendo razoável a fixação do dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já em relação aos eventuais danos reversíveis e irreversíveis, em valor a ser apurado em perícia e liquidação de sentença, a inicial apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL não menciona quais os danos ambientais e urbanísticos existentes e efetivamente causados pela parte requerida, de modo que não se pode presumi-los, em razão da conduta atribuída – ocupação indevida da praça central do bairro Cidade Verde –, sendo certo que para a sua apuração em liquidação de sentença, necessário se faz a prova da sua existência, durante o processo de conhecimento, o que não ocorreu. Desse modo, quando se requer a demolição das construções realizadas no bem de uso comum no povo, com a consequente retirada de todo entulho resultante, sua execução evitará sua perpetuação, além de assegurar sua reparação, demonstrando ser este, no caso, o interesse público a ser assegurado, razão pela qual indefiro o pedido de indenização pelos eventuais danos reversíveis e irreversíveis formulados pelo MPE. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) Impor aos requeridos obrigação de fazer, para que realizem a demolição das construções edificadas no bem de uso comum no povo – praça central do bairro Cidade Verde, com a consequente retirada de todo entulho resultante, devendo ser-lhe dada correta destinação final; 2) Impor aos requeridos obrigação de não fazer, consistente em se abster de ocupar quaisquer áreas de uso comum do povo, ou causar qualquer degradação; e 3) Impor aos requeridos obrigação solidária de indenizar, a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os valores acima fixados deverão ser depositados no FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC/2015. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública. Decorrido

A insatisfação do Ministério Público consistente, tão some
nte na ausência de condenação nos eventuais
danos reversíveis e irreversíveis
, ou melhor dizendo, nos danos materiais puro e simples, não obstante, aqui denominados pelo Apelante de “lucros cessantes”.

Busca ainda, a majoração da fixação do dano moral coletivo.

Assim o define o C. STJ, em precedente da relatoria do Ministro Herman Benjamin (REsp 1145083/MG, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012),
verbis:

“Na ampla e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa incluem-se tanto a que temporalmente medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental que subsiste ou perdura, não obstante todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. Também deve ser restituído ao patrimônio público o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). Segundo o precedente, o princípio da reparação integral do meio ambiente visa restabelecer a situação anterior à existência do dano, e, sendo assim, deve compreender, não apenas, o prejuízo causado ao bem ambiental atingido, como, também, todos danos decorrentes do fato danoso, ou seja: “os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental corpóreo que estiverem no mesmo encadeamento causal, como, por exemplo, a destruição de espécimes, habitats, e ecossistemas inter-relacionados com o meio afetado; os denominados danos interinos, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; os danos futuros que se apresentarem como certos, os danos irreversíveis à qualidade ambiental e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental.

Este Sodalício, em diversos julgados já ponderou sobre a possibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, não fazer e indenização por danos materiais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.4
– Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o dever de reparação integral e pagamento de indenização pecuniária por danos morais e materiais causados.
(N.U 0004293-96.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.(N.U 0001204-15.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

No caso em apreço, os documentos juntados, notadamente, o Auto de Inspeção/Notificação elaborados pela Secretaria do Meio Ambiente, assim como as fotografias colacionadas, demonstram a existência do dano perpetrados pelos Apelados, que ocuparam indevidamente, alterando a estrutura
FÍSICA E ESTRUTURAL
dos imóveis da Prefeitura de Cuiabá, localizados na praça do bairro, com a instalação de bares e lanchonetes.

Além da ocupação indevida, para fins comerciais, do bem de uso comum do povo, a população foi privada de usufruir do espaço público, deixando a área verde de exercer os serviços ecossistêmicos a ela pertinentes.

Vale ressaltar, que inobstante, devidamente citados os Apelados não se defenderam das alegações ventiladas pelo Ministério Público, ou seja, portaram inertes, logo escorreita a decretação da revelia.

Inclusive, submetido ao procedimento de Mediação, outrossim, nada contribuíram na resolução da causa, demonstrando total desinteresse na resolução da causa e para com o Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção, resta patente o direito a indenização pecuniária com relação a modificação dos imóveis, a qual, contudo, deve ser fixada em liquidação de sentença, consoante jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.[...]6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Com relação ao pedido de majoração dos danos morais coletivos, fixados no patamar de R$ 20.000,00, não merece qualquer reparo.

Isso porque, “em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido, posto que, o juiz sentenciante, bem sopesou a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar os Apelados revéis, a indenização por danos materiais (“lucro cessante”), a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022